Tribunal: TJPA
Processo: 0836319-39.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836319-39.2020.8.14.0301

APELANTE: NEW MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

APELADO: RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTOS E PRECEDENTES EMANADOS DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS DENTRE ESTES O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

2 - Confirmar a decisão objurgada, é medida que se impõe.

3 - Agravo Interno conhecido e
desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE XINGUARA/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0836319-39.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: NEW MÉDICA COMÉRCIO E SERVÍCOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 10157068) e RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3336

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. 10410457), interposto por NEW MÉDICA COMÉRCIO E SERVÍCOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 10157068), nos autos da Ação de Cobrança, que negou provimento ao recurso de apelação confirmando a r. sentença recorrida.

A predita decisão combatida, está assim ementada:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR CARTA COM AR RECEBIDO POR TERCEIRO. ENDEREÇO DA EMPRESA RÉ. VALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1 - O Código de Processo Civil, autoriza a citação pelo correio não só do comerciante ou industrial, mas de qualquer pessoa física.

2 - A legislação processual permite a citação por carta AR, cujo recebimento poderá ocorrer por meio de terceiro (art. 248, § 2º, CPC). 3 - Por consequência, é válida a citação efetivada por via postal, com AR enviada para o endereço do réu e recebida por terceiro, que não se recusou a recebê-la. Entendimento consolidado pelo Eg.do STJ e outros Tribunais Pátrios (precedentes).

4 - Na hipótese dos autos, a citação foi efetivada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR) e, como tal, se perfaz com a juntada aos autos do aviso de recebimento devidamente cumprido, conforme determina a lei processual.

5 - Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais, em mais 2% (dois) por cento.

6 - Recurso de apelação desprovido monocraticamente. sentença a quo confirmada.

OS FATOS:

Em síntese, consta dos autos, que na origem, a empresa demandante, RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S/A., ajuizou em desfavor da empresa NEW MÉDICA COMÉRCIO E SERVÍCOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, uma Ação de Cobrança relacionada a inadimplência do saldo devedor relativo à aquisição de um veículo Furgão 415, ano/modelo de fabricação 2019/2019, Renavam 346530, no valor de R$110.931,76 (cento e dez mil novecentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos).

Por não haver contestado a ação, foi decretada a revelia da empresa/requerida, sobrevindo a r. sentença de PROCEDÊNCIA da Ação com fundamento no art. 487, I, do CPC., condenando-a ao pagamento de R$16.937,53 (dezesseis mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos), incluindo os demais consectários legais.

Inconformada, a empresa/ré NEW MÉDICA COMÉRCIO E SERVÍCOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME,
apelou
.

Nas
razões recursais
, (Id. 8922971), pontuou que diante de dificuldades financeiras, deixou de pagar o valor remanescente de R$16.937,53 (dezesseis mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos), pelo que foi notificada extrajudicialmente pela autora/apelada, que em seguida ajuizou a presente Ação de Cobrança.

Em sede de preliminar alegou que na hipótese, não houve a citação validada, uma vez que, o AR (Id.19360210), embora encaminhado para o seu endereço, foi assinado por alguém desconhecido denominado "Max", que não faz parte da empresa.

No mérito, sustentou a inaplicabilidade da Teoria da Aparência, alegando, que em nenhum momento tomou conhecimento da presente demanda.

Ao analisar o recurso de apelação,
decidi monocraticamente, pelo desprovimento do apelo
, com fundamento na farta a jurisprudência emanada da Corte Superior - STJ e, de outros Tribunais Pátrios.

Não satisfeita, a empresa ré/apelante interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
(Id. 10410457), visando a reforma da decisão que negou provimento ao recurso de apelação, trazendo em suas extensas razões, os mesmos argumentos já declinados anteriormente, no recurso de apelação.

Em suma, reeditou a mesma preliminar de Ausência de Citação Valida e Nulidade Processual, asseverando que a revisão e reforma
in totum
da decisão agravada se faz necessária, para evitar atos executórios de penhora, constrições patrimoniais da Agravante, devendo o novo julgamento ser conduzido pelo órgão colegiado.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento. (SESSÃO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Com efeito, anoto que não assiste razão à agravante.

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os interesses da sua cliente, não atentou para o fato de que a decisão objurgada, está fundamentada em ampla jurisprudência pátria, e, além disso, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, ou seja, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica, capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

Nas suas protelatórias razões recursais, repito, inexistem fundamentos que possam justificar a reforma pretendida pela apelante/agravante. Por tais motivos, visando evitar a desnecessária repetição de fundamentos, os quais na retórica, significa um termo ou texto redundante, que repete mais de uma vez a mesma ideia de persuasão racional já declinada, entendo como oportuno reproduzir trecho do
decisum
combatido assim como os julgados que foram colacionados na referida decisão. vejamos:

“Compulsando os autos, verifico que a empresa ré/apelante não nega a sua inadimplência e, baseia a toda a sua defesa, unicamente na alegação de que não foi regularmente citada para defender-se no processo de Ação de Cobrança, ajuizada contra si, pela autora/apelada.

Antecipo que não assiste razão a recorrente.

Não é crível, que a empresa apelante, permita que uma pessoa totalmente estranha ao seu quadro de funcionários, permanece dentro das suas instalações, ou seja, das suas dependências, sem nenhuma justificativa, ou vinculo funcional, e mesmo assim, recebe correspondências, assinando o AR, para depois alegar que não conhece a pessoa que recebeu e assinou a
correspondência judicial de citação, encaminhada para o seu endereço, o mesmo endereço que consta dos documentos referentes a aquisição do Furgão 415, ano/modelo de fabricação 2019/2019, junto a empresa autora.

Tais argumento (SIC), são por demais frágeis e inconsistente. Não passam de mero exercício de retórica.

No Decisum recorrido, consignou o magistrado prolator, que a Requerida, apesar de regularmente citada, não contestou a Ação, motivo pelo qual, lhe foi aplicada a pena de Revelia e confissão quanto a matéria de fato articulada na Inicial, na forma do artigo 344 do CPC, esclarecendo ainda, que na forma do
“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”
(g.n).

Feitas estas observações, saliento que comungo com os termos da decisão a quo, uma vez, que em consonância com a jurisprudência emanada do E. STJT e demais Tribunais Pátrios, o tema encontra-se pacificado,
no sentido de que, em relação a citação por carta registrada, se o “AR” Aviso de Recebimento, foi encaminhado para o endereço do executado e recebido, ainda que por terceiro, é considerada válida.
A circunstância de o ato de comunicação ter sido recebido por terceiro, por si só, não macula a validade da citação.”.

Nesse sentido, redigo, que foram transcritos na integra os julgados que ora reproduzo:

“
As teses apresentadas no presente apelo nobre dependem da constatação de que se houve, no caso dos autos, a citação válida, ou não, da parte recorrente. Isso porque, segundo o ora agravante, o ato citatório seria nulo, porquanto teria sido recebido por terceiro que não o sócio gerente da executada, situação que ensejaria a penhora ilegal. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "Presume-se válida a citação postal quando encaminhada a carta citatória ao endereço do imóvel e recebido o Aviso de Recebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado" (STJ - AREsp 1603443/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020). (..)Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 10 de setembro de 2019. Ministro Og Fernandes Relator.”.
(
STJ
- AREsp: 1521501 SP 2019/0169053-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ
12/09/2019
).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CITAÇÃO VIA POSTAL – AVISO DE ENTRAGA DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDO POR TERCEIRO, MAS NO ENDEREÇO DILIGENCIADO - É importante ter em mente que a legislação processual permite a citação por carta AR, cujo recebimento poderá ocorrer por meio de terceiro (art. 248, § 2º, CPC), sendo certo que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente) - Plausível o acolhimento da tese pretendida acerca da validade da citação, pois, conforme disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC este é expresso no sentido de que são presumidas válidas as intimações encaminhadas ao endereço constante nos autos, por terceiro, razão pela qual desnecessária a realização da citação por oficial de justiça. Recurso Provido.”

(TJ-SP - AI: 20201085020228260000 SP 2020108-50.2022.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 04/03/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/
2022
).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO DA EXECUTADA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. Determinação do Juízo para expedição de Carta Precatória à Comarca de Cuiabá/MT, para tal finalidade, eis que o AR foi recebido por terceiro, porteiro do condomínio.
Nulidade da citação postal não verificada. Carta enviada ao endereço da devedora, recepcionada pelo porteiro do condomínio, sem nenhuma ressalva. Inteligência do art. 248, § 4º do CPC
.
Decisão reformada. Recurso Provido.”. (TJ-SP 20483124620188260000 SP 2048312-46.2018.8.26.0000, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 06/06/2018, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/
2018
)

Frisa-se que este mesmo entendimento já estava pacificado no CPC anterior, e foi mantido no atual CPC.

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1852200 - SP (2021/0066510-5) DECISÃO (...)
Entendimento jurisprudencial
à luz do CPC anterior que já considerava como válida a citação da pessoa jurídica, quando recebido o mandado citatório por funcionário sem poderes de representação, ante a aplicação da teoria da aparência Novo CPC que acrescentou o § 4º ao art. 248, sem correspondência no ACPC, para considerar válida a entrega do mandado citatório a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, também para pessoas físicas Endereço, ademais, que foi indicado pelos próprios agravantes na ficha cadastral da empresa perante a JUCESP Ausência a de comprovação de que os agravantes teriam se mudado daquele endereço desde 2012 - Precedentes deste E. TJSP Citações válidas - Decisão mantida Agravo improvido."

Com efeito, os nomes dos agravantes foram correta e expressamente indicados nas cartas de citação e o responsável pelo recebimento dos referidos atos citatórios não apresentou qualquer ressalva ou objeção, sendo certo, ainda, que poderia ter recusado o aludido recebimento, mas não o fez. (...) "Ocorre que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual interpreta que" o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 248, § 4º, traz regra no sentido de admitir como válida a citação entregue a funcionário de portaria responsável pelo recebimento de correspondência (...)"- (AgInt no AREsp 913.878/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019). Dessa forma, como o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, atrai-se o óbice da Súmula 83 do STJ, aplicável tanto à alínea a quanto à alínea c do permissivo constitucional. Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília, 28 de junho de 2021. Ministro RAUL ARAÚJO Relator”
(
STJ
- AREsp: 1852200 SP 2021/0066510-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 02/08/
2021
).

Observa-se ainda, que até mesmo quando se trata de execução fiscal, o entendimento do STJ se mante em relação a validade da citação através de AR, bastando que conste o endereço correto da parte.

“[...]
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, na execução fiscal, a citação é realizada pelo correio, com aviso de recepção (AR), sendo dispensada a pessoalidade na citação, inclusive, a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio executado, bastando que reste inequívoca a entrega de recebimento pelo próprio executado, bastando que reste inequívoca a entrega no seu endereço. 3. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 664.032/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe 7/5/2015) (...).”.
(
STJ

- AREsp: 1521501 SP 2019/0169053-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 12/09/
2019
).”

Como se vê, basta a recorrente/agravante ater-se a leitura da decisão recorrida, para extirpar de uma vez por todas, qualquer dúvida que porventura possa ainda existir.

Assim, vislumbro que as razões apresentadas no Recurso de Agravo Interno não são suficientes para a reforma da decisão monocrática ora combatida.

A propósito, confira-se o entendimento deste Egrégio Tribunal – TJPA. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE ISNTRUMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 – Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido. 2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a quaestio juris arguida, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 3 - Inexistindo fato novo ou argumento que possa transformar a decisão judicial refutada. 4 - Agravo Interno conhecido e desprovido.”.

(TJ-PA 01346359620158140301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão objurgada é medida que se impõe.

Forte em tais argumentos, conheço do Agravo Interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA) 19 de dezembro 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/12/2022